Tribunal: TJBA
Processo: 8012284-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012284-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA e outros (2) Advogado(s): DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS, RAFAEL DO NASCIMENTO ALARCON VILLALBA, BRUNA LEITE DE SOUZA MESSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE. LC Nº 190/2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário e recursos de apelação interpostos contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL apenas no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, aplicando indistintamente a anterioridade nonagesimal às operações destinadas a consumidores finais contribuintes e não contribuintes do imposto, e indeferiu o levantamento de depósitos judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: definir se é exigível o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, à luz da LC nº 190/2022 e da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266; e estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final contribuinte pode ser afastada com base na mesma controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.093/STF exige lei complementar para a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, suprida pela LC nº 190/2022. 4. O art. 3º da LC nº 190/2022 estabelece a observância da anterioridade nonagesimal, sem incidência da anterioridade anual, conforme decidido nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078. 5. O Tema 1.266/STF afasta, no exercício de 2022, a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício. 6. A ação mandamental foi impetrada em 02/02/2022 (ID 94092993), antes do marco temporal fixado pelo STF no Tema 1.266. 7. Os depósitos judiciais do montante integral do crédito tributário controvertido, comprovados nos autos (IDs 94093554, 94093566, 94093637 e 102218199), configuram não recolhimento do tributo, pois os valores não ingressaram na esfera de disponibilidade do ente público. 8. As operações destinadas a consumidor final contribuinte possuem disciplina própria e anterior à LC nº 190/2022, fundada no art. 155, § 2º, VII e VIII, da CF, na LC nº 87/1996 e na Lei Estadual nº 7.014/1996, com alterações das Leis nº 13.373/2015 e nº 14.415/2021. 9. O Tema 1.093/STF não se aplica às operações destinadas a consumidor final contribuinte, conforme distinção reconhecida no Tema 1.331/STF. 10. A existência de controvérsia jurídica relevante sobre a suficiência da LC nº 87/1996, afetada ao Tema 1.269/STJ, afasta a demonstração de direito líquido e certo nessa parte, notadamente quando a parte impetrante sequer abordou o tema na sua petição inicial, valendo-se apenas de um raciocínio único, baseado na anterioridade da LC nº 190/2022, para situações juridicamente distintas. IV. DISPOSITIVO 11. Recursos parcialmente providos: a) denegada a segurança no que tange à cobrança do ICMS-DIFAL e do respectivo FCP nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto (para uso, consumo ou ativo imobilizado), reconhecendo a plena legalidade da exigência tributária para esta hipótese; concedida a segurança no que tange à cobrança do ICMS-DIFAL e do respectivo FCP nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, declarando a inexigibilidade do crédito tributário correspondente a fatos geradores ocorridos durante todo o exercício fiscal de 2022, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266; c) autorizar o levantamento, pelas impetrantes, dos valores depositados judicialmente que correspondam à cobrança declarada inexigível no item "b", devidamente atualizados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, “b” e “c”, e 155, § 2º, VII e VIII; CTN, art. 151, II; LC nº 87/1996, art. 6º, § 1º; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25; CPC, arts. 931 e 937, I; Regimento Interno do Tribunal, art. 187, I; Lei Estadual nº 7.014/1996; Lei Estadual nº 13.373/2015; Lei Estadual nº 14.415/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019, Tema 1.093; STF, ADI nº 5.469; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STF, RE nº 1.426.271, Tema 1.266; STF, RE nº 1.499.539 RG, Tema 1.331; STJ, REsp nº 2.133.933/DF e REsp nº 2.025.997/DF, Tema 1.269; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Reexame Necessário nº 8012284-17.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados o ESTADO DA BAHIA e DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA E OUTRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e do Reexame Necessário, DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação das Impetrantes e, em REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA